Tribunal: STF
Processo: RHC 81033
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM AGRAVO REGIMENTAL, MANTEVE
DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS, CUJO PEDIDO CONSISTIA EM NÃO
SE PERMITIR O SEQUESTRO DE BENS DA RECORRENTE.
        Hipótese em que manifesta a inadequação da via eleita, por
não se estar diante de ameaça ou coação tendente a limitar a
liberdade de locomoção da recorrente.
        Recurso improvido.